Tribunal: TJES
Processo: 0000043-18.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-18.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DE MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000043-18.2023.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSE DOS SANTOS MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE MIRANDA contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões analisadas no recurso são:
(i) preliminar de nulidade do processo por suposta violação de domicílio;
(ii) pedido de absolvição por ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A alegação de nulidade por violação de domicílio não merece acolhimento.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603616/RO) e do Superior Tribunal de Justiça, a entrada em domicílio sem mandado judicial é permitida em casos de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que haja fundadas razões que indiquem a situação de flagrância.

No caso concreto, os policiais militares foram informados pelo proprietário do imóvel de que o apelante ocupava o local de forma irregular e promovia tráfico de entorpecentes, havendo movimento suspeito de "entra e sai" no imóvel.

A abordagem policial revelou a presença de entorpecentes no local, configurando estado de flagrância e legitimando a entrada no imóvel, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo de exame químico e demais provas constantes dos autos.

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que afirmaram que o apelante estava irregularmente no imóvel e que o local era utilizado para práticas de tráfico de drogas.

As declarações dos policiais são harmônicas, coesas e possuem relevante valor probatório, conforme pacífica jurisprudência, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de drogas, que ocorrem frequentemente em contexto de clandestinidade.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO

A prova produzida demonstra, de forma suficiente, a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, afastando a pretensão absolutória.

Não há elementos que desmereçam as provas colhidas, tampouco indícios de que os policiais tenham agido de forma a comprometer a veracidade de seus depoimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial, nos casos de crime permanente como o tráfico de drogas, é legítimo desde que configurado o estado de flagrância e existam fundadas razões que o justifiquem.

Os depoimentos de policiais militares, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, possuem relevante valor para a comprovação da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a prática do delito, sendo inviável o acolhimento de pleitos absolutórios sem fundamento concreto.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, artigo 5º, inciso XI;

Lei nº 11.343/06, artigos 33, caput, e 40, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2016;

STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000043-18.2023.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSE DOS SANTOS MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência do réu, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, não se cogita de nulidade pois conforme se infere dos autos os policiais militares foram informados pelo proprietário do imóvel de que o apelante estava residindo de forma irregular em seu imóvel, estando ainda em atitude suspeita de tráfico de entorpecentes, com movimento de “entra e sai” na casa, sendo consignada a sua atitude suspeita, que resultou na apreensão dos entorpecentes em seu poder.

Portanto, ante os indícios da configuração do estado de flagrância, estando em estado de crime permanente, mostra-se legítima a ação policial.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE MIRANDA
,
por encontrar-se irresignada com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e multa, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da alegada violação de domicílio. No mérito, busca a sua absolvição ante a alegada ausência de provas para sua condenação.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo parcial provimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 210.

Da análise das provas contidas nos autos e extraídas da sentença, colhe-se da prova oral, principalmente o depoimento dos policiais militares Jadysilvio Duarte Moreira e Daniel Almada Hildebrandt, ocasião em que aquele asseverou que foi até o local e entrevistou o acusado logo na frente da casa, momento em que este apontou a existência de drogas no banheiro. Contudo, mais drogas foram apreendidas no quintal com o auxílio da cadela K9.

Por fim, a testemunha informou que fora localizada uma bucha de maconha no bolso de um dos presentes, quando foi alegado a aquisição do entorpecente com o acusado André.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha policial Daniel Almada Hildebrandt, em seu depoimento judicial, ratificando que o acusado estava de forma irregular na residência da vítima e com um entra e sai de pessoas no local. Ainda, confirmou a apreensão de drogas na casa onde estava o acusado.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incurso no tipo penal descrito na peça de ingresso.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“ainda que o Apelante refute o aspecto fático que lhe fora atribuído, o acervo probatório oriundo da instrução criminal demonstrou, com clareza, que o acusado estava voltado para a prática mercantil de tráfico de drogas, não havendo lugar, portanto, para o pleito absolutório em relação ao delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.